Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739555-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WALLACE DE SOUSA EDUARDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição ajuizada de próprio punho pelo sentenciado WALLACE DE SOUSA EDUARDO. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para avaliação dos fundamentos e instrução do feito (fl. 12). Esse órgão, por sua vez, após detida análise dos argumentos apresentados pelo peticionante, asseverou que se tratava de pedido de revisão criminal da ação penal no 0709015-90.2022.8.07.0007. Desta feita, determino à Secretaria da 3a Turma Criminal que encaminhe os autos ao serviço de distribuição para que promova o cancelamento e a redistribuição do feito à Câmara Criminal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de outubro de 2024 15:18:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora